Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERPREFERÊNCIA. CREDOR PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido dos exequentes de anotação de superpreferência nos precatórios relativos a honorários advocatícios, sob o fundamento de que os créditos foram direcionados às pessoas jurídicas (sociedades de advocacia), e não mais às pessoas físicas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a anotação da superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da Constituição Federal em precatórios de honorários advocatícios expedidos em nome de sociedade unipessoal de advocacia, cujos sócios ou titulares sejam idosos ou portadores de doença grave.
III. Razões de decidir
3. A superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da CF/1988 aplica-se exclusivamente aos créditos de natureza alimentícia cujos titulares sejam pessoas físicas que preencham os requisitos de idade avançada, doença grave ou deficiência, não sendo extensível a pessoas jurídicas.
4. A alteração dos precatórios para constar como credoras as sociedades de advocacia, com personalidade jurídica própria nos termos do art. 15, § 1o, do Estatuto da OAB, descaracteriza a titularidade pessoal do crédito e inviabiliza o reconhecimento da superpreferência pleiteada.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1o e 2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1954145, 0740654-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.